Tribunal: TJBA
Processo: 8009515-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009515-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: JOAO BENTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPATÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. QUESTÃO QUE SERÁ ANALISADA NA FASE INSTRUTÓRIA. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJBA.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os descontos mensais realizados diretamente na conta do autor, sob o argumento de inexistência de relação contratual válida. O agravante sustenta a inexigibilidade da tutela, excesso da multa cominatória, inadequação da periodicidade e prazo exíguo para cumprimento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade e proporcionalidade da tutela antecipada concedida, em especial quanto à suspensão dos descontos em benefício previdenciário do autor, ao valor e à periodicidade da multa cominatória, e ao prazo estabelecido para cumprimento da ordem.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo.
4. A existência de dúvida razoável quanto à validade do contrato impõe a necessidade de preservação do mínimo existencial da parte agravada, sendo legítima a suspensão dos descontos até o julgamento definitivo da ação.
5. A decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado do TJBA, que prioriza a proteção do consumidor em caso de controvérsia sobre a contratação de empréstimos consignados.
6. A multa diária fixada em R$300,00 não se mostra desarrazoada, considerando o caráter alimentar dos valores descontados e a finalidade coercitiva da medida.
7. Inexistência de prejuízo irreparável ao agravante, que poderá buscar eventual crédito por outras vias, caso comprovada a regularidade do contrato.

8. A alegação de dificuldade operacional para cumprimento da ordem não foi acompanhada de provas concretas e não justifica a alteração da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:
"1. Em casos de controvérsia sobre a contratação de empréstimo consignado, é legítima a suspensão dos descontos mensais até a solução definitiva da lide. 2. A multa diária fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo válida sua fixação para assegurar o resultado útil da demanda."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se a decisão agravada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)